Tribunal: TJSP
Processo: 0004410-28.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556691
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004410-28.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
JEFFERSON VIEIRA GALDINO DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a preliminar,
negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004410-28.2020.8.26.0996 -Voto no
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0004410-28.2020.8.26.0996
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE DEECRIM UR5
AGRAVANTE: JEFFERSON VIEIRA GALDINO DA SILVA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 49.638
Agravo em Execução
Execução Criminal
Falta
grave.
PRELIMINAR.
Inocorrência de ofensa aos princípios do contraditório
e da ampla defesa em razão da falta de atuação da
defesa constituída na oitiva do sentenciado antes da
decisão que reconheceu a falta grave Inocorrência
de prejuízo Depoimentos prestados na presença de
defensor da FUNAP - Preliminar rejeitada.
MÉRITO
Existência de provas suficientes quanto à autoria e
materialidade
-
Documentação
constante
na
sindicância
Necessidade de reconhecimento da
prática de falta grave com aplicação dos efeitos dela
decorrentes.
Incabível
a
absolvição
ou
a
desclassificação de falta grave para média ou leve,
haja vista previsão legal expressa, caracterizando a
conduta do agravante como falta disciplinar de
natureza grave.
Preliminar rejeitada, recurso desprovido.
Trata-se
de
agravo
em
execução
interposto
pelo
reeducando JEFFERSON VIEIRA GALDINO DA SILVA contra a r. decisão de
fls. 01/03, que reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza grave e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004410-28.2020.8.26.0996 -Voto no
3
declarou a perda de 1/3 dos dias eventualmente remidos, determinando a
elaboração de novo cálculo para fins de progressão de regime, a partir da data da
falta grave.
Requer o reconhecimento da nulidade consistente falta de
atuação da defesa constituída na oitiva do sentenciado antes da decisão que
reconheceu a falta grave, bem como a nulidade da portaria que instaurou o
procedimento administrativo. No mérito, pleiteia a absolvição, alegando, em
suma, (fls. 07/26).
Apresentada contraminuta pelo agravado (fls. 31/37).
Mantida a decisão (fl. 38), o agravo foi regularmente
processado e, nesta instância, a Douta Procuradoria Geral da Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso (fls. 141/145).

É o relatório.
O presente agravo foi instruído com cópias do procedimento
administrativo.
Inicialmente, a preliminar arguida não comporta guarida.
Assim, a alegação de que a ausência de atuação da
defensora constituída cerceou seu direito ao exercício do contraditório e da ampla
defesa não merece prosperar.
Durante o procedimento disciplinar, verifica-se que o
sentenciado foi devidamente ouvido, eis que suas declarações foram tomadas
por escrito pela Autoridade apuradora, na presença de Defensor da FUNAP, nos
termos do art. 118, § 2o, da LEP (fl. 60).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004410-28.2020.8.26.0996 -Voto no
4
Assim sendo, sem razão o recorrente ao alegar afronta ao
princípio da ampla defesa.
Com efeito, em outro caso semelhante, este Relator decidiu
no seguinte sentido, nos autos de Habeas Corpus no 990.08.135293-1, citando
fundamentação do Juízo “a quo” nos seguintes termos:
“Inicialmente, em relação a preliminar arguida, tenho-a
como improcedente.
Com efeito, assim que concluído o procedimento
administrativo pela unidade prisional, este foi encaminhado a Juízo e foi
determinada a notificação do sentenciado para apresentar defesa nos
termos do art. 118, par. 2o, da LEP, o que de fato foi feito, sendo suas
declarações tomadas por escrito pelo Diretor da Unidade Prisional na
presença de Advogado da Funap.
Verifica-se dessa forma que o sentenciado teve direito à
ampla defesa, havendo o regular cumprimento do art. 118, par. 2o da LEP,
mesmo considerado o fato do sentenciado ter expressamente renunciado
sua oitiva perante o Juízo.
É importante ressaltar neste caso que a interpretação do
disposto no art. 118, par. 2o. da LEP há muito está sedimentada no sentido
de que o que se deve garantir é a prévia manifestação do sentenciado e não,
literalmente, sua ouvida em audiência solene e previamente marcada com o
Juiz. Aliás, isso já constava da própria exposição de motivos da Lei de
Execução Penal, que seu item 84 deixa claro que o que se pretende
assegurar é a defesa do sentenciado.
Bem por isso, os diversos órgãos de execução penal
inclusive os Advogados da FUNAP e Procuradores do Estado que à época
faziam as vezes da Defensoria Pública, firmaram entendimento que vem
sendo ratificado desde o 1o Encontro de Execução Criminal e Administração
Penitenciária, no sentido de que: 'a oitiva do sentenciado, a que se refere o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004410-28.2020.8.26.0996 -Voto no
5
artigo 118 da Lei de Execuções Penais, pode ser feita por escrito ou
realizada pelo diretor da unidade prisional, na presença de advogado1'.
Tal entendimento também foi reafirmado no Encontro de
Juízes de Execução Penal do Estado de São Paulo2, promovido pela
Presidência do Tribunal de Justiça e Corregedoria Geral da Justiça, com o
seguinte Enunciado: '10) A oitiva do § 2o. do artigo 118 da Lei de Execuções
Penais pode, a critério do juiz, ser realizada pelo Diretor do Estabelecimento
prisional, na presença de advogado'.
Ora, o que o parágrafo 2o exige é que o condenado seja
previamente ouvido, isto é, que lhe seja assegurado o contraditório, para
que possa se manifestar e não, necessariamente, que a única forma de ser
ouvido seja em audiência solene no Fórum pelo Juiz. Lembro novamente
que a época da edição da Lei de Execuções Penais não havia ainda a
Constituição de 1988 e os procedimentos administrativos, em regra, não
resguardavam a mínima possibilidade de o preso ser previamente ouvido,
ou seja, dar a sua versão no próprio procedimento antes da aplicação da
sanção pela autoridade administrativa.
(...)
Ademais, a aplicação dos entendimentos supracitados
garante não só ao sentenciado a ampla defesa, mas também a duração
razoável do processo e a desburocratização dos procedimentos em
execução penal que tanto a sociedade cobra, isso sem contar os milhares
de litros de combustíveis gastos com escolta que são economizados, as
centenas de policiais que deixam de ser retirados do policiamento
ostensivo para escolta e a segurança pública que se garante com essa
medida. No âmbito do Poder Judiciário, é evidente a grande evolução nos
aspecto econômico e na agilização dos processos, tendo em vista a
dispensa da expedição de Cartas Precatórias e demais atos atinentes à
oitiva em Juízo, possibilitando-se, assim, a rápida definição da situação
processual do sentenciado.
Certamente que toda essa racionalização, simplificação
1 Enunciado n. 7 da Carta de Mogi das Cruzes
2 Conforme Comunicado CG 231/2007 DOE de 12.03.2007

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004410-28.2020.8.26.0996 -Voto no
6
e desburocratização de procedimentos, sem a retirada de quaisquer dos
direitos do sentenciado, é o objetivo a ser atingido por todos os órgãos que
atuam na execução penal.” (g/n)
Como se vê, não se demonstrou qualquer prejuízo ao
sentenciado e caso fosse designada sua nova oitiva, agora perante o Juiz das
Execuções, ele apenas afirmaria o que anteriormente afirmou quando ouvido pelo
Diretor da Unidade Prisional, devidamente assistido por defensor.
Demais disso, tampouco se nota qualquer nulidade na
portaria que instaurou a sindicância, eis que ela se reporta ao fato descrito e
devidamente narrado na Comunicação de Evento, bem como possibilitou ao
agravante e defensor tomarem ciência dos fatos para a realização de sua defesa.
Isto posto, rejeita-se a preliminar.
No mérito, o recurso não comporta provimento.
Vejamos:
É dos autos, em síntese, que, no dia 06 de novembro de
2019, foi constatado que o agravante exerce liderança negativa sobre a
população carcerária, incitando-a para aderir a movimentos de subversão da
ordem e aliciando outros presos e visitantes para ingressar com objetos e
materiais ilícitos na unidade (fl. 41/42).
O reeducando foi ouvido na presença de Defensor da
FUNAP, ocasião em que optou por permanecer calado (fls. 60).
Os agentes de segurança penitenciária Emerson e Luiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004410-28.2020.8.26.0996 -Voto no
7
Gustavo, em seus depoimentos, confirmaram o que restou consignado na
comunicação dos eventos (fl. 51/52).
Após regular procedimento disciplinar, com a manifestação
das partes, por decisão de 04/02/2020, o Diretor Técnico da Penitenciária em que
o sentenciado cumpre pena ratificou o parecer da autoridade apuradora e
reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza grave, por infração aos
artigos 50, I e 52, ambos da Lei de Execução Penal (fls. 107/116).
O Douto Juiz de direito do DEECRIM UR5, da comarca de
Presidente Prudente, homologou a decisão e declarou a perda de 1/3 dos dias
eventualmente remidos, determinando a elaboração de novo cálculo para fins de
progressão de regime, a partir da data da falta grave (fls. 01/03).
Inviável o pedido de absolvição.
Conforme se verifica, os depoimentos dos agentes
penitenciários são coesos, razão pela qual as informações por eles prestadas,
merecem credibilidade, não havendo nos autos qualquer indício de que tenham
prestado depoimentos falsos a respeito dos fatos, a fim de prejudicar o
sentenciado.
“É inaceitável a preconceituosa alegação de que o
depoimento de agentes de segurança penitenciária deve
ser sempre recebido com reservas, porque parcial. O
agente de segurança penitenciária não está legalmente
impedido de depor, e o valor do depoimento prestado
não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e
qualquer testemunho, deve ser avalidado no contexto de
um exame global do quadro problatório.” (TACRIM, SÃO
PAULO, R.T. 530.373).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004410-28.2020.8.26.0996 -Voto no
8
Além disso, a Lei de Execução Penal traz previsão legal
expressa, caracterizando a conduta do sentenciado como falta disciplinar de
natureza grave, como segue:
“Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena
privativa de liberdade que:
I - incitar ou participar de movimento para subverter a
ordem ou a disciplina;”
“Art. 52. A prática de fato previsto como crime doloso
constitui falta grave e, quando ocasionar subversão da
ordem
ou
disciplina
internas,
sujeitará
o
preso
provisório, ou condenado, nacional ou estrangeiro, sem
prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar
diferenciado, com as seguintes características: (...)”
Portanto, inafastável o reconhecimento da prática de falta
grave pelo sentenciado com aplicação dos efeitos dela decorrentes, visto que, ao
cometer falta grave, o reeducando fica sujeito a sanções disciplinares de natureza
administrativa e a perda dos benefícios obtidos durante a execução da pena,
conforme dispõem os artigos 57, parágrafo único, 118, inciso I, 125 e 127, todos
da Lei de Execução Penal.
Dispõe o artigo 127 da Lei das Execuções Penais:
"Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3
(um terço) do tempo remido, observado o disposto no
art. 57, recomeçando a contagem a partir da data da
infração disciplinar ".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004410-28.2020.8.26.0996 -Voto no
9
Desta forma, como se vê, nenhum reparo merece a r.
decisão recorrida, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ante o exposto, rejeitada a preliminar, nega-se provimento
ao recurso.
Des. Antonio Carlos Machado de Andrade
Relator